Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-44.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724498-44.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – EPP em face da r. sentença (ID 16099797) que, nos autos da Ação de Falência, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC/15. Foi interposto recurso de Apelação (ID 16099798). Posteriormente, os advogados subscritores do recurso informaram a rescisão contratual (ID 16099806). O autor foi intimado para regularizar a representação processual (IDs 16099808 e 16099811), no entanto, manteve-se inerte (ID 16099814). Nos termos do § 2o do artigo 76 do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso em que o recorrente não tenha sanado o vício da representação processual. Assim, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator